Tribunal: TJES
Processo: 5002951-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002951-48.2021.8.08.0000

AGVTE:

SUELY LIMA DA SILVA

AGVDO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- Mesmo que a parte tivesse voltado a desempenhar a antiga função de professor por designação temporária, constato que seu rendimento seria de aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o que, conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), seria insuficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em setembro de 2021, seria de R$ 5.657,66 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

3-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002951-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELY LIMA DA SILVA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002951-48.2021.8.08.0000

AGVTE:

SUELY LIMA DA SILVA

AGVDO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUELY LIMA DA SILVA
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1312377, p. 11-12) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulada na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 1312343), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID 1501567.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002951-48.2021.8.08.0000

AGVTE:

SUELY LIMA DA SILVA

AGVDO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por SUELY LIMA DA SILVA, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1312377, p. 11-12) através da qual o julgador a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado na ação de origem, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 1312343), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 1312377, p. 11-12), senão, vejamos:

Nesse sentido, observada a existência de elementos contrários à hipossuficiência alegada, foi determinada a intimação da demandante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade de justiça, conforme prevê o art. 99, § 2º do CPC (fls. 35).

A parte se manifestou às fls. 37/43, juntando aos autos um contracheque de 2019 e outros documentos relacionados ao cargo ocupado. A documentação sugere que a autora ocupava um cargo público temporário e teve o contrato rescindido, todavia, tal situação não é suficiente a demonstrar sua condição financeira.

A rescisão ocorreu há mais de um de ano e nada impede que a requerente tenha arrumado um emprego ou outra forma de se manter. Tanto que pode, aparentemente, manter em dia as obrigações relacionadas à compra do imóvel objeto da lide.

Além disso, a autora detém condições de estar assistida por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual. Não obstante regra do art. 99, § 4º do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento pretendido, certo é que tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de ser cancelada a distribuição art. 290 do CPC c/c art. 296, I do Novo Código de Normas da CGJ/ES).

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, que a parte agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que a Agravante, como colocado pelo magistrado
a quo,
ocupava cargo em designação temporária de professor no Estado do Espírito Santo que já foi rescindido, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada.

Mesmo que a parte tivesse voltado a desempenhar a antiga função, constato que seu rendimento seria de aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o que, conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), seria insuficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em setembro de 2021, seria de R$ 5.657,66 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002951-48.2021.8.08.0000

AGVTE:

SUELY LIMA DA SILVA

AGVDO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- Mesmo que a parte tivesse voltado a desempenhar a antiga função de professor por designação temporária, constato que seu rendimento seria de aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o que, conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), seria insuficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em setembro de 2021, seria de R$ 5.657,66 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

3-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.